Tribunal: TJDFT
Processo: 0709496-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. VALOR REFERENTE AO ALUGUEL. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM MOMENTO OPORTUNO. QUESTÃO PRECLUSA. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que declarou liquidado o julgado, cabendo à parte autora o valor de R$ 750,00 por mês, referentes ao período de atraso na entrega do imóvel (junho e julho de 2013).
2. A ausência de impugnação, no momento processual adequado, em face da decisão que reconheceu o valor apontado pelo autor como base para o cálculo da indenização —, acarreta a preclusão para a sua insurgência. Incabível, portanto, a discussão quanto ao tema nessa via recursal.
3. Recurso conhecido e desprovido.